Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701123-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO LOIOLA BARBOSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por TIAGO LOIOLA BARBOSA contra a decisão liminar proferida nos autos 0703826-18.2023.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília), que acolheu o pedido da parte autora e reordenou a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, nos seguintes termos: DECISÃO 1. Embora não prevista no Decreto-Lei no 911/1969, a reversão do procedimento para retornar a tramitar pelo rito da ação de busca e apreensão não encontra vedação na norma e atende os princípios da celeridade e efetividade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, em face da inadimplência da parte devedora em contrato de alienação fiduciária. Entretanto, caso o bem dado em garantia não seja localizado, o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969 confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Na hipótese de localização do bem após a conversão, além de inexistir qualquer vedação legal à reversão da Execução em Ação de Busca e Apreensão, a medida atende aos princípios da celeridade e efetividade processuais, que devem nortear a atuação das partes e do magistrado na condução do processo, consoante determina o art. 6o do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1776876, 07323043920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido formulado no ID 177736486. 2. Redistribua-se o processo para o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, por prevenção. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a). A parte agravante sustenta que: a) a notificação extrajudicial não aponta com exatidão os dados do contrato (número do contrato e data de assinatura ou emissão), então, não pode ser considerada válida; b) o logotipo da notificação induziu em erro o agravante, visto que consta a logo da empresa Santander Financiamentos, mas o agravante firmou contrato com Aymoré Financiamentos, o que o fez pensar estar sendo vítima de um “golpe”; e c) os requisitos para a concessão da tutela antecipada, no sentido de recolher o mandado e restituir o bem ao agravante estão presentes. Pede, em liminar, a concessão da tutela provisória de urgência para recolher o mandado de busca e apreensão e restituir o veículo ao agravante. No mérito, pede a reforma da decisão para indeferir o pedido liminar ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Pede, no mais, a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Primeiramente, concedo ao agravante a gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados (informe do imposto de renda, id 54940390, em que é declarada a percepção de poucos rendimentos no ano de 2022, na ordem de R$ 30.000,00 anuais, e relatório médico de id 54940389, que noticia a dependente do agravante com graves problemas de saúde). A concessão da antecipação dos efeitos da tutela em grau de recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”, c/c art. 1.019, inciso I). No caso concreto, ao se analisar a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do agravante (que é o mesmo endereço informado no momento da contratação), constatam-se divergências que inquinam a sua validade (id 147323651 dos autos principais). Com efeito, a notificação extrajudicial faz referência ao contrato no 20037354879, com data de emissão de 10.10.2022. Porém, ao se cotejar a notificação com o termo aditivo catalogado no id 147323649, o número em referência não são os mesmos, isso porque o contrato aditivo tem a numeração 20036275269 (“Aditivo de Renegociação no 574721819”). A mesma inconsistência é encontrada ao se deparar com a leitura da cédula de crédito bancário originária (id 147323648, que indica a “operação n. 478474458, ou um número no rodapé da minuta 03036486312010124). Ou seja, a notificação extrajudicial refere-se ao inadimplemento de um contrato que não reflete quaisquer dos contratos firmados pelo consumidor, seja a CCB original, seja o seu aditivo. A divergência, à toda evidência, põe em dúvida a idoneidade da cobrança e gera confusão ao consumidor, que mencionou, inclusive, acreditar que se tratava de uma cobrança fraudulenta. A data do aceite (da assinatura pela via eletrônica) deu-se em 11.10.2022 (um dia após a data registrada na notificação cartorial). A data de vencimento (24.11.2022) e o “valor original” (R$1.111,29) correspondem, no entanto, com os dados constantes no aditivo. A jurisprudência deste Tribunal é segura em entender que a notificação extrajudicial é requisito de validade da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, procedimento previsto no Decreto n. 911/1969. A existência de inconsistências na notificação, como a indicação incorreta do número do contrato de financiamento a que dela deriva, inquina de invalidade o ato jurídico, e por consequência, também prejudica a eficácia do próprio procedimento especial. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.1. Na apelação, o credor pede a cassação da sentença com o prosseguimento da demanda. Sustenta que a mora fora devidamente comprovada, e que houve cumprimento dos requisitos necessários para deferimento da inicial e concessão da liminar de busca e apreensão. Afirma que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Alega que a carta registrada com aviso de recebimento enviada a ré, é suficiente para comprovar a mora da devedora. Informa que há comprovada relação entre a cédula executada e a notificação enviada para a recorrida, uma vez que os dados do contrato, parcelas, valores, o veículo e afins são os mesmos, não havendo qualquer motivação para o indeferimento da inicial. Explica que a referência numérica do contrato somente consta nos arquivos internos do Banco e que os documentos apresentados no processo comprovam a veracidade dos fatos narrados. Defende que o juiz deve superar o defeito processual quando for possível, em decorrência do princípio da primazia do julgamento de mérito. Aduz que o feito foi extinto de forma prematura causando prejuízos a parte autora, que terá que ajuizar nova ação. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. 3. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: "(...) Não se revela apta a constituir o devedor em mora, a notificação extrajudicial que apresenta informações divergentes do contrato firmado entre as partes (?)". (07115373220188070007, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 24/7/2019). 4. Dessa forma, não sendo sanado o defeito pelo autor, após oportunidade conferida pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 5. Em razão da ausência de citação e deixando a sentença, que indeferiu a petição inicial, de fixar a verba sucumbencial, descabido arbitrar honorários advocatícios (art. 85, §2o, do CPC) ou majorar em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC). 6. Apelo improvido. (Acórdão 1728606, 07016581620238070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023). APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO. NOTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento do requisito da constituição em mora da devedora, pressuposto de validade necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. O enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. Convém ressaltar que a comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou mesmo, pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 4. No caso em deslinde é incontroverso o recebimento da notificação extrajudicial no endereço da devedora. No entanto, a constituição em mora daludida exige que as informações constantes no respectivo instrumento negocial correspondam ao constante na notificação extrajudicial, permitindo assim a exata identificação da prestação devida, o que possibilita o efetivo pagamento do débito. 4.1. No caso, nota-se a existência de três identificações numéricas divergentes, sendo que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora fez referência à numeração que não corresponde nem ao contrato inicial e nem mesmo ao termo aditivo posteriormente firmado pelas partes. 5. É necessário destacar que na ação submetida ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo respectivo. 5.1. Na presente hipótese ficou demonstrada a ausência do referido pressuposto de validade, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 6. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 7. Caso seja verificada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda determinada. 8. No caso em deslinde houve a concessão do prazo para que a credora comprovasse a constituição da devedora em mora por meio de notificação válida, consubstanciada na menção ao número do instrumento negocial firmado entre as partes. 8.1. A credora, no entanto, se manteve inerte em relação à determinação judicial. 8.2. Em que pese a inércia da credora, o Juízo singular proferiu sentença por meio da qual julgou o pedido procedente. 8.3. Diante da ausência de pressuposto de validade ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, a respeitável sentença deve ser desconstituída. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1703603, 07137194920228070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação de que foi o Banco Santander quem procedeu à notificação, ou seja, instituição diversa daquela com quem o consumidor firmou o ajuste (Banco Aymoré), não convence. Em todas as minutas contratuais, existe a marca do Santander, de modo que o consumidor tinha condições cognitivas de identificar o credor. No entanto, a fragilidade da alegação não afasta a invalidez da notificação extrajudicial. O perigo de dano é certo, haja vista o risco de a instituição financeira, agora com o bem apreendido, aliená-lo em leilão extrajudicial, o que autoriza, de imediato, a suspensão de qualquer ato de alienação pela agravada. Aliás, a parte agravada já teria peticionado para retirar o bloqueio do veículo, o que indica o interesse iminente em sua venda. Entendo que a restituição imediata do veículo pode trazer o perigo reverso de, em caso de eventual modificação da decisão, após ouvir-se a instituição financeira, o bem, uma vez ordenada a devolução, não ser novamente recuperado. A situação, portanto, demanda cautela por parte desta Relatoria para salvaguardar os interesses envolvidos até o contraditório ser perfectibilizado e as questões serem decididas no mérito. Desse modo, concluo que estão presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência. Assim, defiro, em parte, a tutela pretendida, para que a instituição financeira agravada, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (SANTANDER FINANCIAMENTOS), abstenha-se de alienar o veículo apreendido (Honda/CIVIC LXS, cor cinza, ano 2007, placa JGW-4A93), em leilão, judicial ou extrajudicial, até ulterior decisão, sob pena de multa a ser eventualmente arbitrada em caso de violação e de outras sanções legais. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada com urgência, para tomar ciência do deferimento parcial da tutela provisória e cumpri-la, bem como para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator